Tribunal: TJDFT
Processo: 0800120-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. BEM MÓVEL. APARELHO DE CELULAR. ALEGAÇÃO DE POSSE INDEVIDA. DOAÇÃO. PRESENTE. UNIÃO ESTÁVEL. ROMPIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes no pedido de devolução do aparelho de celular que estaria supostamente na posse indevida da ré/recorrida ou o reembolso do valor pago na aquisição do bem, R$ 12.303,98. Em suas razões recursais, o autor/recorrente contextualiza o término do relacionamento entre as partes em que ambas ajuizaram ações penais um contra o outro, aduz que a ré/recorrida pegou para si, indevidamente, o aparelho de celular Iphone adquirido por ele, que ele fez prova da aquisição do aparelho em seu nome, enquanto a ré/recorrida não comprovou ter sido o bem a ela doado, pois inexiste prova nesse sentido. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinada a devolução do bem e, alternativamente, o reembolso da quantia por ele paga.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 70968890). Contrarrazões apresentadas (ID 70968893).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve posse indevida do aparelho de celular adquirido pelo autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. Compulsado os autos, verifica-se que as partes possuíam relacionamento amoroso, conforme prova da declaração de união estável ID 70968862 firmada em 05/01/2022. O autor/ recorrente também demonstrou que adquiriu o aparelho de celular, objeto da lide, no dia 23/01/2023 (ID 70968478, pág. 4), contudo, em razão do fim do relacionamento havido entre as partes, alega que a ré/recorrida reteve indevidamente para si o bem, fato que só foi por ele percebido em 22/05/2023, quando retornou para a casa após a revogação de medidas protetivas exaradas em seu desfavor (ID 70968478, pág.2).
5. O juízo sentenciante entendeu que não há provas de que a ré/recorrida se apropriou indevidamente do bem, considerando que houve a entrega pelo autor/recorrente a título de doação. Daí o autor/recorrente se insurge alegando que para configurar a doação do bem é imprescindível a formalização do ato, nos termos do art.541, CC.
6. Todavia, a alegação recursal não merece guarida, visto que, embora o termo “doação” utilizado na sentença, pode-se entender que foi mais no sentido de presentear a companheira à época, do que formalmente realizar doação, mediante escritura pública, do aparelho de celular.
7. Assim, não é porque a Nota fiscal do aparelho de celular está em nome do autor/recorrente que significa veementemente que o adquiriu para si e houve a apropriação indevida pela ré/recorrida, sendo relevante considerar a existência da união estável entre as partes, em que o patrimônio constituído durante o relacionamento, em tese, aos dois pertencem (art.1725, CC)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.